Tribunal: TJDFT
Processo: 0732503-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, INCISO III DO CPC. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias.
3. No caso, resta ausente a determinação e expedição de mandado de intimação pessoal, ou mesmo eletrônica, da parte autora para dar andamento ao feito, sendo incabível a extinção do feito por abandono. Artigo 485, §1o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.